Tribunal: TJMT
Processo: 1016728-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016728-24.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO
PACIENTE:
WAGNER TARGINO DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade a despeito de ter sido fixado o regime semiaberto nos autos da ação penal n.o 0005802-94.2019.811.0045 – cód. 173293, em que condenado pela suposta prática da conduta ilícita descrita no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando a aventada coação ilegal, o impetrante alega que o paciente se encontra preso preventivamente desde 01/04/2020 e, em 06/07/2020, foi condenado em 1.a instância à reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade sob o fundamento da persistência dos requisitos do art. 312 do CPP, ocasião em que o juízo determinou a expedição de guia de execução penal provisória.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta a incompatibilidade da manutenção da segregação preventiva com o regime intermediário de cumprimento de pena imposto na sentença, porquanto resulta na submissão do paciente a condições mais gravosas do que aquelas que experimentaria com a própria execução da sentença condenatória, o que implica em violação aos princípios constitucionais da inocência, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, este último, corolário do princípio da homogeneidade das cautelares.
Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade, e, subsidiariamente, pede a submissão do favorecido nesta ordem à audiência admonitória, para que seja inserido no regime semiaberto no prazo de 48h, mediante advertência das condições estabelecidas para tanto. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 53631477 ao ID 53631494.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1004335-04.2019.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Convém destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa perspectiva e à vista da prova pré-constituída, verifico, primo ictu oculi, a possibilidade de concessão liminar do remédio heroico.
Isso porque, apesar de o paciente ter permanecido preso preventivamente durante a instrução processual e o juízo a quo entenda que persistem os requisitos da segregação cautelar, o c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que é imprescindível a compatibilização da manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DO RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO COM AS REGRAS DO REGIME PRISIONAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Caso em que o agravante foi condenado à pena de 4 anos e 10 meses, no regime semiaberto, pela prática dos crimes de organização criminosa e seqüestro e cárcere privado, mantida a prisão preventiva em razão da periculosidade dos réus, todos completamente envolvidos com a criminalidade, integrantes de uma organização criminosa de alcance nacional (PCC), com ramificações fora do país, e que teriam praticados crimes graves.
2. Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer e liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in casu. Entretanto, faz-se necessário compatibilizar a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória, sob pena de estar impondo ao condenado modo de execução mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 573.141/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). Destaquei.
No mesmo sentido é o que dispõe a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria deste e. Sodalício acerca do tema, veja-se:
“7.26.1 – Prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, ressalvada a hipótese de possibilidade de interposição de recurso com efeito suspensivo, por parte do Ministério Público, será o réu colocado imediatamente no regime imposto na decisão, estando ele em regime mais rigoroso, podendo, para tanto, o órgão prolator realizar audiência admonitória, ou determinar a expedição da guia de recolhimento provisório, que deverá ser encaminhada à distribuição para remessa ao Juízo da Execução, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.” – Destaquei.
Na hipótese, ressai da prova pré-constituída que o paciente permanece segregado desde 01/04/2020, e em 06/07/2020 foi condenado em 1.a instância à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime inicial semiaberto, oportunidade em que a autoridade judiciária entendeu que remanesciam os requisitos autorizadores da prisão preventiva e determinou a expedição da guia de execução penal provisória, que originou o PEP n.o 2000673-49.2020.811.0042, atualmente em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT.
No entanto, uma vez estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o acusado aguardar o julgamento de eventual recurso de apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado, e até a presente data não há perspectiva de designação de audiência admonitória.
Assim, levando em conta que o beneficiário do writ se encontra em situação mais gravosa do que aquela a que estaria submetido acaso em cumprimento da pena no regime fixado na sentença, impõe-se a concessão liminar do remédio heroico.
Diante de todo o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WAGNER TARGINO DOS SANTOS, para que, na maior brevidade possível, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital/MT [que é onde o paciente se encontra custodiado], providencie a compatibilização da prisão cautelar com o regime de cumprimento de pena imposto, advertindo-o das condições do semiaberto, sem prejuízo da expedição do competente alvará de soltura, clausulado com as cautelas para ampla verificação pelo diretor da respectiva unidade prisional, a respeito da inexistência de eventual outro motivo para o increpado permanecer preso.
Oficie-se imediatamente o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, com o teor da presente decisão.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator